Tribunal: TJSP
Processo: 0000924-17.2016.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico em concurso material - Condenação - Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Ameaça caracterizada - Delito formal- Prova oral apta a embasar a condenação -

Ementa:
Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico em concurso material - Condenação - Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória- Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações da ofendida – Validade e credibilidade – Laudo pericial comprovando a existência de lesões– Ameaça caracterizada - Delito formal- Prova oral apta a embasar a condenação - Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria – Redução das penas basilares – Agravante do artigo 61, II, f do Código Penal em relação ao delito de ameaça- Concurso material- Substituição da pena por restritivas de direitos - Regime inicial aberto- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000924-17.2016.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante LUCAS
TROVATO GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir as penas, as quais restam definitivas
em 04 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, mantida, no restante, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
2
Apelação no
0000924-17.2016.8.26.0084
Voto no
17845
Apelante:
Lucas Trovato Garcia
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal – Lesão corporal e ameaça no âmbito
doméstico em concurso material - Condenação - Recurso
defensivo
–
Absolvição
por
insuficiência
probatória-
Impossibilidade – Versão exculpatória inverossímil- Declarações
da ofendida – Validade e credibilidade – Laudo pericial
comprovando a existência de lesões– Ameaça caracterizada -
Delito formal- Prova oral apta a embasar a condenação -
Procedência da ação – Sentença mantida - Dosimetria – Redução
das penas basilares – Agravante do artigo 61, II, f do Código Penal
em relação ao delito de ameaça- Concurso material- Substituição
da pena por restritivas de direitos - Regime inicial aberto-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas.
1. Trata-se de apelação interposta em face da r.
sentença de fls. 214/223 condenou Lucas Trovato Garcia como incurso nos
artigo 129, §9o, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a
cumprir 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o
sursis pelo prazo de dois anos nas condições do artigo 78, parágrafo 2o, do CP.
Irresignado,
recorre
o
réu,
pugnando
pela
absolvição, sob o argumento, em síntese, da insuficiência probatória, ou ainda
da atipicidade da conduta em relação ao delito de ameaça por ausência de
dolo. Em caso de manutenção da condenação, requer a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos consistente em limitação de
final de semana (fls. 257/265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 269/273), a ilustre
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
282/286).
É o relatório.
2. O recurso não merece ser provido.
Consta da exordial acusatória que no dia 13 de
agosto de 2016, o apelante ofendeu a integridade corporal de sua ex-
namorada Nilce da Silva Vicente, causando-lhe lesões de natureza leve, bem
como ameaçou-a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, dizendo que iria
matá-la.
Conforme noticiado, o apelante encontrou com a
ofendida e quis conversar com ela. Diante da recusa da vítima em falar com o
réu, este a segurou pelo braço e pescoço, arrastando-a pela rua, e passou a
bater com a cabeça dela no muro, além de asfixiá-la. Enquanto era agredida
fisicamente pelo apelante, a vítima gritava por socorro, enquanto ele segurava
sua boca com violência, ameaçando-a, dizendo que iria matá-la e que também
mataria os filhos dela.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls.12/15), laudo
pericial de exame de corpo de delito de fls. 49/50, além da prova oral.
A autoria também restou induvidosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
4
Na fase policial, o apelante negou a prática delitiva.
Afirmou que não ameaçou a vítima e tampouco a agrediu. Alegou que estava
em uma festa, e que a vítima foi procurá-lo. Discutiram e a vítima passou-lhe
um espelhinho no pescoço, e por isso a afastou, porém sem agredi-la (fls. 10).
Em Juízo, não compareceu a audiência designada para seu interrogatório,
sendo declarada sua revelia (fls. 212).
Em que pese o alegado, a versão exculpatória
deduzida pelo apelante na fase policial não se coaduna com a prova
acusatória, restando isolada.
Por sua vez, na fase policial a ofendida afirmou
que estava em um churrasco, na casa de uma vizinha, e que se afastou para
fumar, ocasião em que o apelante dirigiu-se a ela. Iniciaram uma discussão e
em dado momento ele a segurou pelo braço e pescoço e a agrediu, batendo a
cabeça dela contra o muro e asfixiando-a. Além disso, a ameaçava de morte,
bem como a seus filhos. Conseguiu fugir, e contando com ajuda de vizinhos,
chamou a polícia (fls. 7).
Em juízo, a vítima relatou que não estava no
churrasco, e que somente passou em frente ao local. Confirmou as ameaças e
agressões e disse que chegou a desmaiar, acrescentando que, ao voltar a si,
percebeu o apelante falando sozinho, o que é comum em razão do uso de
drogas. Afirmou que após pedir socorro, foi amparada por uma vizinha.
Negou tivesse iniciado a agressão, insistindo que foi abordada de forma
agressiva pelo réu (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
5
Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra
da ofendida. Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não
lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer à espécie
humana, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta
de atenção, de memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse,
etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana,
tomando o falso como verdadeiro. Por isso que o Juiz, ao formar a sua
convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no contingente plano
terreno, ilumina a verdade.
Assim, se não há prova de que tenha sido a
vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a
verdade, e não se vislumbra nos autos nenhum contra-indício que ponha em
dúvida a sinceridade do seus relatos, que se apresentam em conformidade
com os demais elementos de convicção, forçoso é admitir a sua palavra, pela
certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de
convicção.
Aliás, não é por outro motivo que a jurisprudência,
reiteradamente vem acentuando que:
“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras
e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as
palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado,
mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal.
Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita,
constituem elemento seguríssimo de convicção, quando
não contrariadas por outras evidências, merecendo, até
prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9a Câmara
Criminal, Apelação no 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel.
Des. Souza Nery, j. 11.04.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
6
“Como se sabe, em se tratando de crime contra a liberdade
individual, mormente quando cometido em decorrência de
relações afetivas, a palavra da vítima se reveste de suma
importância para o deslindo do feito. Aliás, deve merecer
todo o crédito, porquanto não teria qualquer proveito em
mentir” ( TJSP, 14a Câmara Criminal, Apelação no
0000801-17-2013.8.26.0306, Rel. Des. Fernando Torres
Garcia, j. 22.01.2015)
Ao contrário do alegado pela defesa, não se
constata a existência de discrepâncias significativas a ponto de comprometer
a veracidade das alegações da vítima. Pequenas divergências encontradas em
seu relato referem-se a pontos periféricos, sendo que no essencial, confirmou
a ocorrência das agressões e da ameaça.
Por seu turno, o policial militar Luiz Otávio
Vieira Antonio afirmou não haver presenciado os fatos porém foi acionado
para atender caso de violência doméstica. Ao chegar ao local, juntamente
com seu colega de farda, depararam-se com a vítima que apresentava lesões
no rosto e com o réu, o qual tentava se esquivar da ação policial, sendo
necessário uso de força para algemá-lo (fls. 06 e mídia digital).
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
7
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
De se acrescentar, ainda, que o laudo de exame de
corpo de delito atestou que a ofendida apresentava no momento do exame “
vários hematomas subgaleais pequenos, em região occipital; escoriações em
região cervical anterior; escoriação em região temporal a esquerda;
equimoses pequenas em antebraço esquerdo; escoriação em lábio inferior”
(fls. 50), comprovando que a ofendida suportou lesões corporais de natureza
leve.
No mais, em que pese o alegado, o crime de
ameaça restou caracterizado, porquanto as promessas de mal injusto e grave
foram proferidas contra a ofendida, e causaram-lhe efetivo temor, tanto que
solicitou a elaboração de boletim de ocorrência e de medidas protetivas
previstas na Lei Maria da Penha.
No mais, a circunstância de o acusado estar nervoso
e exaltado no momento da ação não exclui o dolo; ao revés, foi esta a razão
que impeliu a conduta. O comportamento do sentenciado não pode ser
considerado socialmente aceito ou irrelevante, pois tal entendimento
implicaria a necessidade de se avalizarem atos irrefletidos de qualquer
natureza, recompensando-se o desrespeito aos limites norteadores da boa
convivência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
8
Não olvidemos que “ira, cólera e exaltação de
ânimo não despoja de força intimidativa, especialmente para a hipótese de
ameaça de morte” (TACrSP, RJDTACr 20/183; TAPR, RT 725/662)”.
Convém ressaltar, outrossim, que o delito de
ameaça é crime formal, consumando-se no instante em que o agente profere a
intimidação.
Nesse sentido, posicionou-se a jurisprudência
desta E. Corte, senão vejamos:
“Não há dúvidas com relação ao poder de intimidação das
ameaças proferidas pelo apelante, haja vista que ele era
extremamente violento e não era a primeira vez que ele a
agredia, sendo que a perseguiu até propriedade alheia,
objetivando levar a cabo os atos de violência.
Ressalte-se que as ameaças proferidas pelo apelante contra
a vítima surtiram efeito, a ponto de ter ela se mudado para
a casa dos pais após o registro da ocorrência.
'O crime de ameaça consiste em o sujeito anunciar à vítima
a prática de mal injusto e grave, consistente num dano
físico, econômico ou moral' (RT 597/328).
'O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando
se o agente estava ou não nervoso ou, por qualquer modo,
fora de seu estado normal' (RT 677/370-1).
A alegação de que o apelante não teve dolo específico, pois
proferiu as ameaças em contexto de animosidade e forte
emoção condicionados pela discussão entre ele e a vítima,
não exclui a prática do crime, cuidando-se a conduta do
apelante de delito essencialmente formal.
TAPR: 'O delito de ameaça é crime formal e instantâneo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
9
que se consuma independente do resultado lesivo
objetivado pelo agente. Basta para a sua caracterização
que a ameaça seja idônea e séria, com vontade livre e
consciência de incutir temor na vítima, sendo irrelevante o
estado emocional desequilibrado no momento dos fatos'
(RT 725/662-3).(TJSP, 3a Câmara Criminal, Apelação
Criminal 0001529-41.2012.8.26.0129, Rel. Des.
Toloza Neto, j. 12.08.2014).

Incabível, pois, a absolvição por ausência de dolo.
Não vinga, assim, a versão trazida pelo apelante,
porquanto não se desincumbiu de confirmar seu álibi, como lhe competia. E,
nesse sentido, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, já se
decidiu que “de acordo com a jurisprudência do STJ a defesa deve
comprovar o álibi apresentado.” (STJ, 5a Turma, Habeas Corpus no
44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 17.11.2005).
Portanto, por qualquer ângulo de observação,
emerge do quadro probante a necessária certeza da responsabilidade penal do
réu em relação aos fatos que lhe foram imputados na denúncia, razão pela
qual, a condenação, tal como lançada pela r. sentença, é medida que se impõe.
Passemos à análise das penas.
No que concerne à dosimetria penal, vale ressaltar
que de acordo com o Código Penal vigente, o juiz exerce relativo arbítrio na
fixação da pena, dosando-a de acordo com diversas circunstâncias entre um
mínimo e um máximo cominados abstratamente para cada delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
10
Neste sentido, estabelece o artigo 59 do Estatuto
Repressor as chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao julgador os
critérios necessários à fixação de uma “pena-base” entre os limites da sanção
fixados abstratamente. Significa dizer que, para exasperar a pena além do
mínimo legal, é necessário que o Juiz fundamente a decisão atendendo aos
critérios estabelecidos no artigo em comento, ou seja, à culpabilidade, aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da
vítima.
Ressalto que a dosimetria da pena é matéria sujeita
à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a
reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção
de discrepâncias, apenas se arbitrárias (STF, HC 120283/SP, Rel. Min. ROSA
WEBER).
Nessa linha, de se trazer à colação orientação do i.
Des. Luís Soares de Mello no sentido de “prestigiar-se e referendar o critério
do julgador de origem, quanto ao apenamento. Primeiro porque
objetivamente envolvido no caso com a presidência do processo, com direto
contato com o acusado e sua personalidade e, por isso e por certo, com
maior e muito mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade
do caso concreto. E depois que obedecido exatamente este parâmetro e não
fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e ponderada, não
haverá porque se alterar os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
11
formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo
68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado”
(Apelação no 0099967-48.2012.8.26.0050, julgada em 12 de novembro de
2013).
Nesse contexto, adverte GUILHERME DE
SOUZA NUCCI que “...tem sido hábito de vários juízes brasileiros, de
qualquer grau de jurisdição, optar, quase sempre, pela aplicação da pena
mínima aos acusados em julgamento. Desprezam-se, em verdade, os
riquíssimos elementos e critérios dados pela lei penal para escolher, dentre o
mínimo e o máximo cominados para cada infração penal, a pena ideal e
concreta para cada réu. Não se compreende o que leva o Judiciário,
majoritariamente, a eleger a pena mínima como base para a aplicação das
demais circunstâncias legais. Afinal, o art. 59 do Código Penal, menciona
oito elementos diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A padronização da pena
é contrária à individualização, de modo que é preciso alterar essa conduta
predominante (...) Não se sabe quem o que leva magistrados tão diferentes,
das mais diversas comarcas do Estado, a assimilar os mais distintos casos,
para puni-los, invariavelmente, no mesmo patamar, como se não
apresentassem uma gravidade específica, própria e inconfundível” (Código
Penal Comentado, 14a edição, revista, atualizada e ampliada, Ed. Forense,
2014, p. 416, item 02).
Tal
orientação
da
doutrina
afina-se
com
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1566371/SC,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ de 01/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
12
No caso vertente, as basilares foram estabelecidas
no dobro, por considerar a Magistrada de primeiro grau as circunstâncias e
consequências do crime, na seguinte forma: “ o réu atacou a vítima por
muitos golpes, provocando-lhe graves danos ou consequências e tanto que
ela, até hoje, trata-se medicamentosamente” (fls. 221).
Não obstante as razões expendidas pela Juíza a
quo, a elevação no dobro mostra-se exacerbada, razão pela qual reduzo o
quantum para 1/6, resultando 03 meses e 15 dias de detenção para o delito
de lesão corporal, e 01 mês e 05 dias de detenção para a ameaça
Na segunda etapa, foram elevadas de 1/6 em
relação ao delito do artigo 147 do Código Penal, em razão da incidência da
agravante do artigo 61, II, f do Código Penal.
Na terceira fase, em decorrência do concurso
material (artigo 69 do Código Penal), foram as penas somadas. Em razão dos
novos cálculos restam definitivas em 04 meses e 25 dias de detenção.
Suspensa a execução da pena pelo prazo de dois anos, nos termos do artigo
77 e 78, ambos do Código Penal.
Por derradeiro em razão de o delito ter sido
cometido com violência a pessoa, mostra-se inviável a substituição da sanção
por restritiva de direitos, por impeditivo legal (artigo 44, inciso I do Código
Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000924-17.2016.8.26.0530 -Voto no 17845
13
No mais, apenas para que não fique sem registro,
anoto ser inviável a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal,
por se tratar de hipótese de violência doméstica.
3.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir as penas, as quais restam
definitivas em 04 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto,
mantida, no restante, a r. Sentença.
SILMAR FERNANDES
Relator